Tribunal: TCU
Processo: 005.467/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades na prestação de serviços que utilize tecnologia de cartão magnético, com administração e controle, com operação de sistema informatizado, via internet, por meio de redes de estabelecimentos credenciados, para abastecimento veicular e manutenção preventiva e corretiva de veículos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., sobre possíveis irregularidades constantes do Pregão Eletrônico 1/2021, a cargo da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) - Superintendência Regional do Maranhão (Sureg/MA), que teve por objeto a prestação de serviços que utilize tecnologia de cartão magnético, com administração e controle (autogestão), com operação de sistema informatizado, via internet, por meio de redes de estabelecimentos credenciados, para abastecimento veicular e manutenção preventiva e corretiva de veículos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, inciso VII, e parágrafo único, c/c o art. 235, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. considerar prejudicada a apreciação da Representação, por perda de objeto, em razão do cancelamento do Pregão Eletrônico 1/2021 pela própria Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) - Superintendência Regional do Maranhão (Sureg/MA), e diante do baixo risco, da baixa materialidade e da baixa relevância; 9.3. dar ciência deste Acórdão à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) - Superintendência Regional do Maranhão (Sureg/MA), à Controladoria-Geral da União e à representante, informando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, c/c art. 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.